Tribunal: TJDFT
Processo: 0716218-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716218-06.2022.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: SEUKARRO.COM COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC. PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA FALTA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Uma vez cumprida a prévia intimação pessoal da parte para, no prazo de 15 (quinze) dias suprir a falta, a sua inércia, quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial, acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, c/c art. 330, inciso IV, e art. 321, todos do CPC. 2. A emenda insatisfatória, da mesma forma, produz efeito similar. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que deveria ser intimado pessoalmente para dar andamento à demanda. Afirma que não existe comprovante de que o recorrente foi intimado pessoalmente para tanto. Defende que somente depois de intimado pessoalmente e não ter tomado qualquer providência é que o processo poderia ser extinto. Requer que as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado Reinaldo. L. T. R. Mandaliti, OAB/DF 34.602. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 485, §1o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Extrai-se dos autos que a sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, teve o seguinte fundamento: “Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, na qual o exequente foi intimado a emendar a inicial, mas deixou transcorrer o prazo. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que o demandante, quando instado a emendar ou completar a inicial, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias. Todavia, não cumprida a diligência, o mencionado dispositivo autoriza o indeferimento da petição inicial pelo juiz. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento nos artigos 771 e 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do CPC e, por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução de mérito.” (ID 55319290 - Pág. 1). A controvérsia encontra-se delimitada ao exame da regularidade da sentença de indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito. No primeiro despacho exarado pelo douto juízo, assim se pronunciou o ilustre magistrado: “nova memória atualizada do débito, com estreita observância da nota promissória; ou seja, com o decote do valor pago (relativo a ela) e inclusão apenas de juros legais e correção monetária” (ID 55319285 - Pág. 1). Assim, respondeu o recorrente: “em que pese o instrumento particular acostado à inicial, de forma isolada, não ter força executiva em razão da ausência da assinatura de duas testemunhas, conforme determina o art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, houvera nota promissória a este vinculada (fl. 6 do ID 134619353). A nota promissória vinculada ao instrumento no caso concreto, não fora emitida como mera garantia do cumprimento do contrato” (ID 55319287 - pág. 1/6). Após o Autor/Apelante apresentar emenda insatisfatória (ID 55319287), o Juízo a quo novamente, e por duas vezes, determinou a emenda da inicial (ID 55319288 e ID 55319289), no sentido de que “Reitera-se os termos da decisão de ID 136187675 para que a parte exequente seja novamente intimada a apresentar memória atualizada do débito, com estreita observância da nota promissória; ou seja, com o decote do valor pago (relativo a ela) e inclusão apenas de juros legais e correção monetária” (ID 55319288), vindo, então, a sentença extintiva do feito. Em consequência da ausência de resposta, foi proferida a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito (ID 55319290). Nesse contexto, não subsiste a argumentação do Autor/Apelante no sentido de que teria cumprido a determinação de saneamento da petição inicial. Ademais, o Código de Processo Civil de 2015, não ordena a reiteração de emendas à inicial. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.005/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021). Nesse sentido, ainda, veja-se a decisão monocrática proferida no AREsp 23117276, DJe 3/8/2023. Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023